Tribunal: TJDFT
Processo: 0713846-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713846-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MAURO MOURA SEVERINO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma do pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que determinou a intimação do executado para se manifestar acerca do bloqueio realizado, nos termos do §11 do art. 525 e §3o do art. 854 do CPC. Em suas razões, o agravante sustenta ser exorbitante e desproporcional a multa aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial, que determinou ao referido Banco que se abstenha de incluir nas faturas mensais de cartão de crédito do autor o valor referente às dez (10) prestações, correspondentes a R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais) cada, sob pena de multa equivalente ao dobro do patamar de cada prestação indevidamente cobrada do requerente. Acrescenta que não se opera a coisa julgada material no que tange ao valor da astreinte. Pede a imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, o seu provimento, com a reforma da decisão atacada, a fim de determinar revogação ou diminuição da multa aplicada. Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso. Distribuídos os autos a este Relator, determinou-se a intimação do recorrente para justificar o cabimento do recurso. Em resposta, o agravante asseverou o cabimento do presente agravo de instrumento, porquanto tempestivo e em consonância com o princípio da dialeticidade. Reitera o provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Eis o pronunciamento atacado, verbis: “Certifico e dou fé que, em consulta ao SISBAJUD, verifiquei que a minuta de bloqueio de ID 152264719, restou TOTALMENTE FRUTÍFERA, conforme captura do último resultado que se segue. Assim, considerando os termos da r. decisão que deferiu o protocolo da referida minuta, procedi à transferência dos valores bloqueados para uma conta judicial vinculada a este processo e Juízo, conforme minuta anexa e, DE ORDEM, nos termos da Portaria no 01/2023 deste Juízo c/c o § 4o do art. 203, do CPC, procedo à intimação do devedor/executado, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizados, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §11 do art. 525 e §3o do art. 854 do CPC. Transcorrido o prazo, com ou sem impugnação, intime-se o exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias, com o alerta de que, se o bloqueio foi integral, o silêncio do exequente será interpretado como quitação e o feito será extinto. Do que para constar, lavrei o presente termo.” (ID no 152718383, dos autos de referência). Como se vê, o ato judicial ora impugnado possui nítido caráter de despacho, sem cunho decisório, assinado por servidor geral, sendo, como tal, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC, circunstância que, per si, já ensejaria o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. No mesmo sentido, confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. DESPACHO. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. O despacho que tão somente determina a intimação da parte exequente, para que dê andamento ao feito, não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente incapaz de, por si só, lhe causar qualquer prejuízo, tendo em vista que não determinou a suspensão ou arquivamento do feito. 2. Os despachos são irrecorríveis, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1421787, 07311331820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não é por outro motivo que a determinação judicial de intimação das partes, não foi inserida no rol descrito no art. 1.015, do CPC. Para além disso, da análise dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que a decisão que concedeu a tutela de urgência e fixou o valor da multa, contra a qual efetivamente o agravante se insurge no presente recurso, foi proferida em 30.09.22, cujo teor se transcreve a seguir, litteris: “Nos termos do art. 3o, § 3o, do CPC, § 3o ‘A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial’. Nesse sentido, estabelece o art. 165 do aludido código que ‘Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição’. Tais profissionais poderão ser cadastrados no Tribunal ou mesmo compor quadro próprio, mediante ingresso por concurso público, conforme o art. 167 e parágrafos, do CPC. Entretanto, como até o presente momento não houve a estruturação do quadro de conciliadores e mediadores na justiça do Distrito Federal para atender à nova realidade processual, seja por meio de cadastro, seja por meio de carreira específica, não se mostra viável - à luz dos princípios da efetividade da atividade jurisdicional e razoável duração do processo (art. 5o, LVXXIII, da Constituição da República) - a designação de audiência inaugural na forma do art. 334 do CPC. Registre-se, ademais, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 do CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local, conforme exegese do art. 139, incisos I, II, V e VI, do CPC. Deixo, portanto, de designar audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Passo à análise da tutela de urgência. Trata-se de ação em que suposto devedor alega a inexistência de contrato a amparar a dívida e requer, em tutela de urgência, a determinação para que o BANCO DO BRASIL S/A, se abstenha de: 1. incluir nas Faturas Mensais de Cartão de Crédito do autor o valor referente às dez prestações fraudulentamente contratadas, correspondentes a R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais) cada; e 2. que seja provisoriamente aceita a contestação da compra fraudulentamente realizada pelos terceiros. DECIDO. A tutela inicial de urgência depende da presença dos requisitos descritos no art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, a probabilidade do direito invocado emerge dos autos, uma vez que o autor alega que não efetuou a compra, no valor de R$152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais), em seu cartão de crédito. Afirma, ainda, que teria sido vítima de um golpe de estelionatários, que se utilizaram do número de telefone inserto em seu cartão de crédito para revestir de maior veracidade a sua atuação. A discussão real e séria da dívida, notadamente quando há negativa em relação à sua realização, é de ser considerada, uma vez que cabe ao fornecedor comprovar a realização da transação pela pessoa devedora. No que concerne ao perigo de dano, este se faz presente, especialmente ante o valor da prestação mensal que estaria sendo cobrada de sua fatura de cartão de crédito, o que pode comprometer a sua subsistência e de sua família. O direito da parte seria malferido se não houvesse no ordenamento jurídico instrumento apto a ampara-la, em juízo de cognição sumária, e houvesse necessidade de aguardar o desfecho do processo, para só então ter sua pretensão urgente atendida. Ressalte-se que a provisoriedade é a marca das tutelas de urgência e, verificado ao final inexistir razão a parte autora, nada obsta a revogação da medida, sem prejuízo do retorno da cobrança supostamente indevida, notadamente diante da reversibilidade da medida. Assim, no caso, antevejo a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à parte requerida que se abstenha de incluir nas Faturas Mensais de Cartão de Crédito do autor o valor referente às dez prestações, correspondentes a R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais) cada, sob pena de multa equivalente ao dobro do patamar de cada prestação indevidamente cobrada do requerente, a partir da data da intimação da presente decisão. Expeça-se ofício ao BANCO DO BRASIL S/A a fim de que cumpra esta decisão, no prazo de 2(dois) dias. Intimem-se e cite-se o(a) requerido(a) para cumprir a liminar e apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil.” (ID no 138513138, dos autos de origem). A referida decisão não foi objeto de recurso, ficando, por isso mesmo, preclusa. Destaque-se, por derradeiro, ser incabível, aqui, aplicar a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a possibilidade de se permitir ao recorrente que emende seu recurso refere-se apenas aos casos de vícios meramente formais, como ausência de procuração ou de assinatura, não alcançando os defeitos de conteúdo – caso deste agravo. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator